Tribunal: STJ
Processo: 1501823-04.2023.8.26.0268
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037078 - SP(2025/0327837-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: V X G
ADVOGADO
: VITOR ALMEIDA ROCHA DA SILVA - SP513736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS 182, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
2.
especial.
Fato relevante. A agravante sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula n. 7 do STJ e afirma ter impugnado, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, requerendo o encaminhamento
3.
ao órgão colegiado e o provimento do agravo regimental.
As manifestações. O
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou concreta
e especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
5.
especial, à luz do princípio da dialeticidade e da Súmula 182 do STJ.
A questão em
discussão consiste, ainda, em saber se foram apresentados elementos aptos a superar os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão
7.
agravada; a repetição de razões já apreciadas não autoriza a reforma do julgado.
O
princípio da dialeticidade impõe a impugnação concreta e específica dos fundamentos da
decisão agravada; a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
8.
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
A superação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ exige demonstração de que as teses recursais não demandam
revolvimento do quadro fático-probatório delineado pelo Tribunal de origem; alegações
9.
genéricas de mera revaloração da prova são insuficientes.
A transposição da Súmula n.
83 do STJ reclama a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de modificar o entendimento aplicado, ou a demonstração de distinguishing, o
Documento eletrônico VDA56572841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b14cd214-a0d4-4a83-ae50-6c883ccf7e30

10.
que não foi comprovado.
Mantém-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, diante da ausência de elementos aptos a alterá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83
Jurisprudência relevante citada:
—
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b14cd214-a0d4-4a83-ae50-6c883ccf7e30

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037078 - SP(2025/0327837-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: V X G
ADVOGADO
: VITOR ALMEIDA ROCHA DA SILVA - SP513736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS 182, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
2.
especial.
Fato relevante. A agravante sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula n. 7 do STJ e afirma ter impugnado, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, requerendo o encaminhamento
3.
ao órgão colegiado e o provimento do agravo regimental.
As manifestações. O
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou concreta
e especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
5.
especial, à luz do princípio da dialeticidade e da Súmula 182 do STJ.
A questão em
discussão consiste, ainda, em saber se foram apresentados elementos aptos a superar os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão
7.
agravada; a repetição de razões já apreciadas não autoriza a reforma do julgado.
O
Documento eletrônico VDA56572838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 0937b9f1-e565-4fab-827b-43e34da55601

princípio da dialeticidade impõe a impugnação concreta e específica dos fundamentos da
decisão agravada; a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
8.
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
A superação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ exige demonstração de que as teses recursais não demandam
revolvimento do quadro fático-probatório delineado pelo Tribunal de origem; alegações
9.
genéricas de mera revaloração da prova são insuficientes.
A transposição da Súmula n.
83 do STJ reclama a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de modificar o entendimento aplicado, ou a demonstração de distinguishing, o
10.
que não foi comprovado.
Mantém-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, diante da ausência de elementos aptos a alterá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos aptos a infirmar
2.
os fundamentos da decisão agravada.
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do
3.
agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182 do STJ.
A superação do óbice
da Súmula n. 7 do STJ exige demonstração de que a tese recursal não demanda
4.
revolvimento do acervo fático-probatório.
A transposição da Súmula n. 83 do STJ
requer precedentes contemporâneos ou supervenientes ou a demonstração de
distinguishing aplicável ao caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83
Jurisprudência relevante citada:
—
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V X G, em face de decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, disposto às fls. 303/304.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
Documento eletrônico VDA56572838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 0937b9f1-e565-4fab-827b-43e34da55601

encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto, conforme às fls. 309/313.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente
agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, as razões de agravo em
recurso especial precisam demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas (AREsp 2015514 / TO, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJe
, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
23/04/2024)
De outro ângulo, a transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a comprovação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a modificação do
julgado, ou a comprovação de eventual
, o que não se vislumbra na espécie.
distinguishing
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:04
Código de Controle do Documento: 0937b9f1-e565-4fab-827b-43e34da55601

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327837-7
AREsp 3.037.078 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018221920238260268 15018230420238260268
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V X G
ADVOGADO
: VITOR ALMEIDA ROCHA DA SILVA - SP513736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V X G
ADVOGADO
: VITOR ALMEIDA ROCHA DA SILVA - SP513736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544925407432098@
2025/0327837-7 - AREsp 3037078 Petição : 2025/0095393-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:05
Código de Controle do Documento: 645FCD05-D219-47A5-A212-A5C9C1603A29